Tribunal: STF
Processo: ADI 4220
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CNMP. RESOLUÇÃO Nº 20/2007. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. INVIABILIDADE DO EXAME ACERCA DA VALIDADE DA DISPOSIÇÃO ATACADA. PERDA DE OBJETO. PRECEDENTES. AÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, tendo por objeto a Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial.



    Preliminarmente, o autor defende sua legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, como legitimado universal e defensor da cidadania e da Constituição.



    Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 2º; 22, I; 51, IV; 52, XIII; 129, VII; 130-A; e 144, da Constituição Federal.



    Aduz o autor, em síntese, que a disciplina normativa do controle externo da atividade policial é matéria constitucionalmente reservada à lei complementar, apontando a inconstitucionalidade integral da Resolução nº 20/2007, “na medida em que não foi dada competência ao CNMP para tal regulamentação”.  



    Afirma, nesse sentido, que “em nenhum dos comandos constitucionais que cuidam das competências do CNMP (Art. 130-A, § 2° e incisos I a V) se encontra a de regrar o controle externo da atividade policial”, sendo possível concluir “pela inconstitucionalidade da Resolução objeto da presente impugnação, exatamente por versar matéria normativa não autorizada ao CNMP pela Carta Política”.



    Alega, ainda, a existência de diversas inconstitucionalidades na Resolução nº 20/2007, do CNMP, por tratar de matéria reservada à lei formal da União, invadir a competência dos órgãos policiais para apurações e investigações criminais, extrapolar os limites constitucionais da atuação do Ministério Público e atentar contra o princípio do promotor natural da persecução penal.  



    À alegação de que preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, destacando que os danos à ordem jurídica constitucional se perpetuam desde 20/06/2007, requer a concessão de medida cautelar, de modo a suspender-se, liminarmente, a eficácia do diploma contestado.  



    No mérito, pugna por juízo de procedência, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Resolução nº 20/2007, do CNMP.



    Considerando o objeto da presente arguição e a relevância da matéria versada, determinei fosse aplicado o rito veiculado pelo artigo 12 da Lei federal 9.868/1999.



    Em 13/03/2013, admiti o ingresso da Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR no feito, na qualidade de amicus curiae, na forma do artigo 7º da Lei n. 9.868/99. 



    O Advogado-Geral da União exarou parecer pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela procedência parcial do pedido, nos termos da seguinte ementa, in verbis:



    “Constitucional. Resolução no 20107 do Conselho Nacional do Ministério Público, que, regulamentando o artigo 9° da Lei Complementar n° 75/93 e o artigo 80 da Lei n° 8.625/93, disciplino o exercício do controle externo da atividade policiar Preliminares. Natureza regulamentar do ato impugnado. Ausência de procuração com poderes específicos. Mérito. Impossibilidade de investigação direta pelo Ministério Público. Limites ao controle externo da atividade policial exercido pelo órgão ministerial, que deve se restringir atividades-fim da polícia. Necessidade de interpretação conforme a Constituição de alguns dos dispositivos impugnados. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela procedência parcial do pedido.” (Doc. 20)



    O Procurador-Geral da República se manifestou no sentido da improcedência do pedido de mérito, em parecer assim ementado, in verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. RESOLUÇÃO 20/2007 DO CNMP. ALTERAÇÕES QUE NÃO COMPROMETEM A APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PODER REGULAMENTAR DO CNMP. LIMITES. OBSERVÂNCIA. 1. As modificações de conteúdo no texto normativo impugnado que não resultem em comprometimento do pedido não importam em prejudicialidade da ação direta quando apresentado aditamento à inicial na forma e no tempo processual adequados. Precedentes. 2. A controvérsia acerca de alegada extrapolação do poder regulamentar conferido ao Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP pelo art. 130-A, § 2º, I, da CF configura ofensa direta ao texto constitucional. Precedentes. 3. Ato regulamentar que disciplina matéria reservada ao domínio normativo da lei em sentido estrito sujeita-se ao controle concentrado de constitucionalidade. Precedente. 4. Resolução editada para uniformizar e padronizar procedimentos a serem adotados por membros do Ministério Público no exercício do controle externo da atividade policial não extrapola o poder regulamentar conferido pelo art. 130-A, § 2º, I, da CF ao CNMP. 5. O controle externo da atividade policial consiste em controle técnico e operacional, não se resumindo a mero acompanhamento da atividade de investigação. 6. O controle externo da atividade policial não implica relação de subordinação hierárquica ou administrativa dos organismos policiais ao Ministério Público. 7. O controle externo da atividade policial previsto no art. 129, VII, da CF não se restringe aos organismos policiais relacionados no art. 144 da CF, alcançando todo órgão ou instituição a quem a lei atribua a realização de investigação criminal. 8. Crimes praticados por agentes policiais ou qualquer outra autoridade investida de poder de polícia relacionado à persecução penal estão sujeitos ao poder investigatório do Ministério Público. Precedentes. Parecer pelo conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido”. (Doc. 58)



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, de plano, que o diploma impugnado na presente arguição (Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público) foi revogado pela Resolução nº 279, de 12 de dezembro de 2023, do CNMP.



    Dessa forma, considerando-se que o objeto da pretensão inicial não mais subsiste no ordenamento jurídico vigente, revela-se inviável o exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. A jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade das ações de controle abstrato por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação ou alteração substancial da norma questionada em sua constitucionalidade. Nesse sentido, entre outros: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06/08/2010. Eis acórdão deste último feito:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGOANA N. 6.121/1999. INSTITUI FAIXAS VENCIMENTAIS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ALAGOANO, CONCEDE ABONO E REAJUSTA VENCIMENTOS DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL. 1. A Lei alagoana n. 6.121/1999 foi revogada tacitamente pelas Leis n. 6.252/2001, 6.253/2001, 6.276/2001, 6.592/2005 e 6.788/2006, que versaram sobre matéria objeto da lei impugnada. Precedentes. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto”. (ADI 2118, Relatora: Min. Carmén Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 06/08/2010)”.



    A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora. In casu, a parte autora não apresentou aditamento da incial após a a edição da Resolução-CNMP nº 279/2023, de sorte que impõe-se a extinção do feito sem julgamento de mérito, ante a ausência de interesse processual superveniente.



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente ação direta de inconstitucionalidade, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente